Tribunal: TJMT
Processo: 0026229-57.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026229-57.2013.8.11.0002
Recorrentes:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido:
JOAO JOSE BRITA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 76194471):
“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO FATO GERADOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de registro do título translativo do bem no CRI não é suficiente para afastar a conclusão de que a Administração deveria ter ajuizado a execução fiscal em desfavor do novo proprietário, mormente se restar comprovado que havia ciência inequívoca do negócio jurídico firmado entre as partes.
2. Ajuizada execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.
3.Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4.Sentença Ratificada em remessa necessária. Recurso Desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0026229-57.2013.8.11.0002, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 29/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária e apelação cível, que negou provimento ao recurso, ratificando a sentença, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada reconhecendo sua ilegitimidade passiva, extinguiu o executivo fiscal e determinou o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa.
O recorrente alega violação aos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, bem como ao artigo 1.245, do Código Civil, ao fundamento de que “Contrato de promessa de compra e venda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva na execução, sobretudo considerando-se que o art. 123 do CTN estabelece que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, são inoponíveis à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
Ainda, afirma que “(...)só há a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que o Município recorrente decidiu por ajuizar a execução fiscal em face do proprietário do imóvel – o qual jamais poderá se furtar à obrigação tributária”, estando o acórdão em contrariedade ao entendimento jurisprudencial em razão do entendimento firmado pelo STJ no tema 122.
Recurso tempestivo (id. 88953471) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 92394966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 122
Consoante relatado, a recorrente aduz que há violação aos artigos 32 e 34, do CTN, bem como ao artigo 1.245, do CC, ao fundamento de que “(...) só há a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que o Município recorrente decidiu por ajuizar a execução fiscal em face do proprietário do imóvel”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
Pois bem, no julgamento dos paradigmas REsp 1111202/SP e 110551/SP (Tema 122), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;” e que “cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”, conforme se vê da ementa:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” (STJ - REsp: 1111202 SP 2009/0009142-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 20090618 --> DJe 18/06/2009)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “muito embora o artigo 1.245 do Código Civil preveja que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, a ausência de tal documento, por si só, não é suficiente para responsabilizar o antigo proprietário, ora vendedor”. (id. 75111453)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois o órgão fracionário decidiu que pelo fato de existir a ciência da alienação, deveria ter proposta a execução contra o comprador.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 122), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça